Tribunal: TJDFT
Processo: 0706739-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO VERIFICADO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINSITRATIVO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. O interesse processual configura-se quando o manejo da ação judicial é medida necessária, útil e adequada para a obtenção da pretensão pleiteada. Logo, a ação será necessária e útil quando for indispensável recorrer ao Judiciário para que se obtenha o bem desejado. Por sua vez, a adequação diz respeito ao meio utilizado para se atingir a pretensão.
2. No caso, o interesse de agir da autora decorre da necessidade de provimento jurisdicional para obter o possível crédito inadimplido. Ademais, o ordenamento jurídico pátrio não se exige o esgotamento das vias administrativas para se acionar o Poder Judiciário e pleitear uma prestação, em obediência ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (Artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal).
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.